Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DANO MATERIAL DECORRENTE DE APLICAÇÃO EM FUNDOS DE RENDA FIXA. INOCORRÊNCIA. RISCOS INERENTES AO PRÓPRIO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença do Juízo a quo que julgou improcedente o pedido do autor que pretendia a condenação do recorrido ao pagamento de dano material e moral decorrente do prejuízo sofrido na aplicação em fundo de renda fixa.

2. No que toca à preliminar, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. Os fundos de renda fixa, como qualquer outra aplicação financeira, trazem consigo riscos que, diante da enorme divulgação pela mídia e pela forma de adesão do investidor, não lhe dá margem para ignorá-los. Ao investir, o faz ciente de que pode tanto lucrar como perder, diante da oscilação do valor de mercado, relativo à quota de participação no respectivo fundo de aplicação.

4. Não há que se falar em responsabilidade civil do Fornecedor de Serviços, quando, embora o Consumidor tenha sofrido perdas, decorram estas do próprio risco do negócio efetuado, conforme previsto no inciso II do § 1o do art. 14 do CDC.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.